Tribunal: STF
Processo: RE 1270809
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ATIVO FIXO. ICMS. INCIDÊNCIA. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba:
    “PROCESSUAL CIVIL - Remessa e Apelação Cível - Ação anulatória c/c pedido de ressarcimento - Preliminar arguida em contrarrazões - Não conhecimento do recurso de apelação - Alegação de ausência de fundamentação fática e jurídica - Inocorrência - Sentença efetivamente impugnada - Rejeição. 
    - As razões recursais guardam, claramente, correlação lógica com a sentença contra a qual o recurso fora interposto, tendo o recorrente impugnado os alicerces utilizados pelo juiz da instância de origem quando da sua decisão, não havendo que se falar, portanto, em desrespeito ao princípio da dialeticidade.
    CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO - Remessa e Apelação Cível - Ação anulatória c/c pedido de ressarcimento - ICMS - Mercadorias - Ativo fixo da empresa - Não incidência do ICMS - Sentença - Procedência - Irresignação - Alegação de que a mercadoria era nova - Não comprovação - Bem adquirido há mais de cinco anos - Apenas em bom estado de conservação - Manutenção da sentença - Desprovimento. 
    - É entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça que a venda dos bens do ativo fixo da empresa não se constitui em fato gerador do ICMS” (fl. 295, e-doc. 1). 
    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 337, e-doc. 1). 
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 97 da Constituição da República e argumenta que “o acórdão recorrido concluiu por negar provimento ao apelo do Recorrente e, como agravante, não trouxe qualquer fundamentação capaz de afastar a previsão normativa que subsume a hipótese prevista no artigo 31, I, alínea ‘f’ do RICMS/PB que, por sua vez, estabelece a redução da base de cálculo nas saídas de bens do ativo fixo ou imobilizado tão somente se preenchido dois requisitos: que o bem tenha sido usado e que a desincorporação desse bem usado ocorra após 12 (doze) meses da data de sua entrada no patrimônio da empresa” (fl. 358, e-doc. 1). 
    Sustenta que “o acórdão ora impugnado garantiu ao Recorrido a anulação do lançamento da integralidade do ICMS sobre as saídas de mercadorias sem observar a norma capaz de caracterizá-las como ativo fixo, o que fez em total desprezo do art. 31 do RICMS. Ademais, o acórdão manteve a íntegra da sentença que declarou a inconstitucionalidade do art. 31 do RICMS, no entanto, por sua vez, não o fez com devido processo legal para declarar incidentalmente a inconstitucionalidade, o que fere a cláusula de reserva de plenário” (fl. 3, e-doc. 2). 
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente. 
    O Tribunal de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:
    “(...) o cerne da questão cinge-se em saber se os bens vendidos integravam o ativo fixo do patrimônio da autora, bem como se incide o ICMS nesta modalidade de operação comercial. 
    É entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça que a venda dos bens do ativo fixo da empresa não se constitui em fato gerador do ICMS. (…). Os nossos Tribunais Pátrios também são assentes em afirmar que não incide ICMS em operações de alienação de bens de ativo fixo (…).
    Portanto, a questão agora é saber se os bens descritos são mercadorias novas ou se se enquadram como ativo fixo do patrimônio da autora. 
    O Estado, ora apelante, aduziu que os dois primeiros itens descritos na nota fiscal 2366 (fls. 42 e 54), quais sejam: 100 aeradores para viveiro de camarão mod. n° AS -200 superior Paddlewheel aerador (2HP) 3 (PHASE), 38 OU 60HZ IMPELER e 100 motores comp. elétricos AB 9054 2 2/3 6085E são mercadorias novas, não tendo sido utilizados pela empresa em seu mister. Asseverou, ainda, que não poderia o recorrido usufruir da redução da base de cálculo, pois o benefício só se aplica para a mercadorias com uso normal a que se destinarem e, decorridos ao menos 12 (doze) meses da respectiva entrada.
    No entanto, razão não assiste ao apelante. 
    É que, joeirando os autos, vê-se que esses equipamentos apesarem de está em estado novo (de boa conservação), são equipamentos usados, integrantes do ativo fixo imobilizado da empresa, uma vez que foram adquiridos através de importação feita no ano de 2001, à empresa Advanfis Corporation, conforme se comprova com as notas fiscais n. 005486 (fl. 62) e regularmente escrituradas nos livros fiscais pertinentes (fls. 63/64)” (fls. 297-300, e-doc. 1 – grifos nossos).
    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. BENS DESTINADOS AO ATIVO FIXO DO ESTABELECIMENTO. REGIME DE CRÉDITO FINANCEIRO. FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. CLASSIFICAÇÃO DAS MERCADORIAS ADQUIRIDAS. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. A Lei Complementar nº 87/1996 prevê algumas hipóteses de creditamento de ICMS nas operações de aquisição de mercadorias destinadas ao ativo fixo do estabelecimento. Referidos bens, não obstante sejam relevantes para a atividade econômica da empresa, não se enquadram no conceito de produtos intermediários, matérias-primas ou bens de conveniência. 2. É o denominado regime de crédito financeiro, no qual toda entrada, ainda que destinada ao ativo fixo do estabelecimento, que dá ensejo ao creditamento de ICMS. Esse regime, vale frisar, foi instituído pela legislação infraconstitucional. 3. O Tribunal de origem, com apoio na legislação infraconstitucional aplicável e no acervo probatório dos autos, concluiu que os bens adquiridos pela empresa se enquadram na definição de ativo fixo. 4. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido e fazer prevalecer a classificação defendida pela recorrente, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional e do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão” (ARE n. 1.121.232-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.10.2018).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. ICMS. Habitualidade na venda de veículos em prazo inferior a 12 meses. Incorporação ao ativo fixo. Questão decidida com base na legislação infraconstitucional e nos fatos e provas dos autos. Afronta reflexa. Súmula nº 279/STF. 1. O Tribunal de origem decidiu a causa com base na legislação infraconstitucional (Decreto nº 44.389/2006; Convênio CONFAZ nº 64/2006; Lei nº 6.673/75 e LC nº 87/96). A violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja a abertura da via extraordinária. 2. A análise da ocorrência ou não do fato gerador do ICMS (circulação de mercadorias) nas vendas dos veículos em prazo inferior a 12 meses demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o qual se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (RE n. 949.369-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.2.2017).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. AQUISIÇÃO DE BEM PARA O ATIVO FIXO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. FIXAÇÃO DA ALÍQUOTA APLICÁVEL. CONTRIBUINTE DO ICMS. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 155, § 2º, VII E VIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXIGIBILIDADE DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. IMPUGNAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO DA EMPRESA COMO CONTRIBUINTE DO ICMS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.007.881-AgR, Relator o Ministro Luix Fux, Primeira Turma, DJe 15.3.2018).
    4. Na espécie, o Tribunal de origem não declarou inconstitucional nem afastou, por julgar inconstitucional, lei ou ato normativo do Poder Público. Interpretou-a sistematicamente, com fundamento na jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    Improcedente, portanto, a alegação de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Previdenciário. Devolução de valores recebidos indevidamente por segurado do Regime Geral da Previdência Social. 1. O art. 115 da Lei n. 8.213/91 não foi declarado inconstitucional, tampouco teve afastada sua aplicação pela Corte de origem. Não ocorrência, destarte, de violação do princípio da reserva de plenário. 2. Má aplicação de norma de caráter infraconstitucional configura ofensa meramente reflexa à Constituição, insuscetível de apreciação em recurso extraordinário. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido” (RE n. 596.212-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21.5.2012).
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHADOR RURAL. MENOR DE 16 ANOS DE IDADE. CONCESSÃO DE SALÁRIO-MATERNIDADE. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.192.837-AgR/RS, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.2.2020).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPERCUSSÃO GERAL INADMITIDA INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PAGAMENTO INDEVIDO BENEFICIÁRIO DE BOA-FÉ RESTITUIÇÃO MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. O Supremo, consignando a natureza infraconstitucional da matéria, concluiu não ter repercussão geral o tema referente à obrigação, atribuída ao beneficiário, de devolver quantia que, por erro da autarquia previdenciária, tenha percebido de boa-fé. RECURSO EXTRAORDINÁRIO RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de Plenário artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé” (ARE n. 683.001-AgR/SC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 18.2.2013).
    Nada há a prover quantos às alegações do recorrente.
    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 22 de setembro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora